Tribunal: TJPA
Processo: 0016560-13.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016560-13.2015.8.14.0006

APELANTE: LUCIVAL SOUSA NUNES

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0016560-13.2015.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: LUCIVAL SOUSA NUNES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, I DO CP. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

PROVIMENTO. REDUÇÃO DO DA FRAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO
. NÃO CABIMENTO
. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO
,
para redimensionar a reprimenda em sua 1ª fase e fixar em definitivo a pena em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses e pagamento de 13 (treze) dias-multa,
mantendo os demais termos da decisão, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0016560-13.2015.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: LUCIVAL SOUSA NUNES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
LUCIVAL SOUSA NUNES
contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, I do CP, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Consta na denúncia em resumo (ID nº 9484739 p. 1-3), que em 19/06/2015, por volta das 08h45, o apelante mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, subtraiu da vítima Ana Marcele Costa da Conceição seu aparelho celular; uma bolsa colorida contendo seu crachá de trabalho (Armazém Paraíba); um cartão de crédito da C&A; um molho de chaves; um pendrive da marca ScanDisk de cor preta e vermelha entre outros objetos pessoais.

Por tal conduta,
o apelante

foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 157, §2º, I do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 9484827 p. 1-4), contra a qual a defesa recorreu (ID n° 9484832 p. 1-6) pugnando
pelo
redimensionamento da reprimenda base com relação ao vetor culpabilidade, e a reforma da sentença com relação ao
quantum
da redução prevista no Art. 14, II, parágrafo único do CP.

Constam as contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo improvimento do apelo (ID n° 9484833 p. 1-3).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
parcial provimento
do mesmo para que seja refeita a dosimetria na 1ª fase (ID nº 16798647 p. 1-7)
.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

Do redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, com relação ao vetor consequências do crime.

Razão assiste à defesa.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão, sendo que a vetorial culpabilidade foi considerada desfavorável com a seguinte fundamentação:

“A culpabilidade do acusado situa-se entre mínima e média;

(...)
”

Verifica-se que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal o valorou de forma equivocada, motivo pelo qual, entendo que, deve ser revisado.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Acerca da
culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –
in casu,
observo que foi utilizado fundamento insuficiente e não concreto para exasperar o presente vetor. Desse modo e ante à ausência de elementos para manter a negativação,
passo a neutralizá-la
.

Diante disso, considerando a inexistência de vetores desfavoráveis, fixo a pena base em
04 (quatro) anos
de reclusão
e pagamento de 10 (dez)
dias-multa
.

2.

Redução do
quantum
relativo à majorante reconhecida em sentença

Pretende o Apelante a diminuição do
quantum
relativo à majorante reconhecida na sentença (1/3), requerendo a aplicação correta do aumento de pena, para que reste uma reprimenda definitiva de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Adianto que não merece prosperar.

Resta induvidoso que, apesar de sucinto, o Juízo sentenciante utilizou-se de fundamentação idônea e satisfatória no momento da fixação do
quantum
relativo à majorante reconhecida no decreto condenatório, diante da coerência e proporcionalidade do atribuído valor, pautado na razoabilidade e proporcionalidade, exercendo assim sua discricionariedade e seu livre convencimento motivado.

Diante disso, resta induvidoso que não há qualquer reparo a ser feito no
quantum
fixado em relação à majorante reconhecida no decreto condenatório.

Por fim, em razão da reforma da pena-base em sua 1ª fase e com a aplicação da majorante na fração de 1/3 (um terço), fixo em definitivo a pena em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a reprimenda em sua 1ª fase e fixar em definitivo a pena em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses e pagamento de 13 (treze) dias-multa,
mantendo os demais termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/01/2024